Tribunal: TJES
Processo: 0000173-54.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-54.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE RODRIGUES DE SANTANA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL (BIÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000173-54.2022.8.08.0034

Recorrente: FRANCIELE RODRIGUES DE SANTANA e SONALIA BARBOSA SOARES

Recorrido: MUNICÍPIO DE PONTO BELO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, registrando que foi deferida gratuidade no despacho de fls 13 dos autos físicos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL (BIÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Franciele Rodrigues de Santana e Sonalia Barbosa Soares (ID 16791186)
, visando ao reconhecimento do direito ao enquadramento funcional e ao pagamento retroativo do biênio, conforme a Lei Municipal nº 527/2019.

2.
As recorrentes alegam que cumpriram o interstício e adquiriram estabilidade, fazendo jus à progressão. Sustentam que a sentença é contraditória, pois reconheceu a existência da lei, mas julgou improcedente sob o fundamento de ausência de prova dos requisitos subjetivos. Argumentam que o ônus de demonstrar eventual reprovação funcional é do Município, e que a omissão administrativa em realizar a avaliação não pode prejudicar o servidor, devendo prevalecer a presunção de aptidão. Requerem, assim, a reforma da sentença para que o ente público promova o enquadramento e pague retroativamente as diferenças remuneratórias decorrentes dos biênios previstos na lei municipal.

3.
A parte contrária, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID 16791188, refutando os argumentos lançados no Recurso Inominado para que a sentença seja mantida integralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Discute-se o direito das servidoras à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 527/2019, diante da alegada omissão do Município em realizar as avaliações necessárias e implantar os biênios devidos, contraposta à ausência de prova documental quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

6.
A Lei Municipal nº 527/2019 dispõe sobre a reestruturação do Quadro Permanente de Cargos e Funções de Confiança dos Servidores do Município de Ponto Belo, estabelecendo as normas e critérios para a progressão funcional no âmbito da Administração Pública Municipal, nos seguintes termos:

Art. 26 – Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto,
mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo
;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o período legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 – A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento,
sem que tenha ocorrido penalidade administrativa durante o lapso temporal
a que se refere o inciso II do artigo anterior, combinado com o artigo 25 desta Lei.

7.
Com efeito, a legislação municipal estabelece requisitos específicos para a concessão da progressão funcional, dentre os quais se destacam a avaliação de desempenho, o tempo de permanência no mesmo padrão de vencimento e a inexistência de penalidades, nos moldes dos arts. 25 a 27 da Lei Municipal nº 527/2019.

8.
Da análise dos autos, verifica-se que as autoras se limitaram a juntar apenas um recibo de pagamento cada (fls. 07 e 09), sem apresentar documentação hábil a comprovar a trajetória funcional ou o tempo de serviço prestado, tampouco fichas funcionais, financeiras ou certidões expedidas pela municipalidade.

9.
Dessa forma, constata-se que as recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

10.
Por conseguinte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“[...] A legislação traz alguns requisitos primordiais para a concessão da progressão, tais como: avaliação de desempenho e tempo de permanência no mesmo padrão de vencimentos sem aplicação de penalidades, tudo isso, segundo os critérios fixados em lei e regulamento correspondente, nos termos do artigo 25 da mesma lei.

Conforme se extrai dos autos, principalmente dos elementos trazidos pelas requerentes, não há qualquer prova de cumprimento dos requisitos legais, pois
as partes autoras somente juntaram seus últimos recibos de pagamento de salário (fls. 7, 9 dos documentos digitalizados)
, sem qualquer outra prova mínima, como certidão expedida pela municipalidade que demonstre a avaliação de desempenho, ou mesmo ausência de penalidade durante o período do mesmo padrão de vencimento, em cumprimento aos requisitos legais do artigo 26 e 27 supramencionados.

Nesse contexto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no âmbito administrativo, pois o Poder Judiciário acabaria, por vias transversas, em invadir o campo de atribuição do Administrador, bem como assumindo função legislativa, em nítida violação da separação dos poderes. [...]”.

11.
Considerando que o art. 26, I, da Lei Municipal nº 527/2019 prevê a necessidade de regulamentação da avaliação de desempenho por ato normativo, tem-se que a concessão de vantagem pelo Poder Judiciário sem que haja a regulamentação da avaliação para tanto. O Poder Judiciário do Espírito Santo, quanto a progressão funcional no âmbito do Poder Executivo Estadual, já decidiu em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer critérios para a concessão de benefício a servidores, conforme excerto abaixo:

“os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la.” (PUIL
nº 0000463-96.2020.8.08.9101
)

12
. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

14.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação documental do cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 527/2019 impede o reconhecimento do direito à progressão funcional, incumbindo ao servidor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal nº 527/2019, arts. 25 a 27; CPC, art. 373.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)